Tribunal: TJDFT
Processo: 0037778-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037778-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARILDA IMACULADA NOGUEIRA DINIZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PARTICIPANTE. REVISÃO. TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. RESSARCIMENTO. EX-EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER) E TEMPORÁRIO (BET). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que preenchidos os seguintes requisitos: ações ajuizadas até 08/08/2018; previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do associado; e recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada antes de 08/08/2018 e a PREVI, em seu regulamento prevê, implicitamente, que as horas extras integram o salário de participação, o que é confirmado pelo que consta, expressamente, no seu site eletrônico. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a liquidação de sentença. As contribuições recolhidas na reclamação trabalhista devem ser consideradas no cálculo da reserva matemática. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. Considerando que a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), se houver apenas o pagamento pelo participante para a recomposição da reserva matemática, em razão das horas extras, deverá ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional das horas extras na suplementação da aposentadoria a ser pago pela PREVI. Deve ser facultado ao participante pagar as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, de modo que o benefício seja revisado integralmente. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da parte autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. Apesar da condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar, não se verifica mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemáticas pelo participante, a PREVI deverá iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar. A condenação deve abranger as parcelas que vencerem no curso do presente processo, uma vez que se caracterizam como prestações sucessivas, conforme estabelecido pelo artigo 323, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §§ 1o, 2 o, e 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto inequívoco que a sentença de piso não apreciou o pedido de preservação do salário participação, de modo que, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III, do CPC, o Tribunal estaria autorizado a apreciar o mérito da questão da preservação do salário de participação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013, §§ 1o, 2 o, e 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 12362323): (...) Todavia, com a improcedência dos pedidos formulados contra a PREVI, tal pleito teria que ser expressamente apresentado na apelação interposta, o que não foi feito, conforme leitura da peça processual de ID 10370787. Sem a reiteração do pedido, não poderia esse tópico ser conhecido nesta instância recursal, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Portanto, não houve omissão do julgado, mas, sim, a não devolução da matéria pela recorrente. Ademais, ainda que assim não fosse, a questão certamente esbarraria na ausência de interesse de agir, tendo em vista que a embargante relata que esse direito já foi reconhecido administrativamente. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, também, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Por fim, verifico que, apesar da recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028